Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713796-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CANAL 1 PRODUCOES EIRELI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício de ID 27022413, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários advocatícios no montante de 3,5% (três e meio por cento), equivalentes a R$ 133.168,43, em favor de MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS, CNPJ/MF sob o n. 18.381.460/0001-72, e 3,5% (três e meio por cento), equivalentes a R$ 133.168,43, em favor de REGINALDO BACCI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ sob o n. 06.318.717/0001-62. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências, inclusive em relação à inclusão dos credores dos honorários contratuais no PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac